Tribunal: TJDFT
Processo: 0715602-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. pesquisa via sisbajud. reiteração. modalidade teimosinha. princípio da razoabilidade. consulta ao inss. utilidade da medida. princípio da cooperação. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, bem como de expedição de ofício ao INSS, sob a justificativa de tumulto processual e da proteção legal de impenhorabilidade sobre verbas salariais e previdenciárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de consultas ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, assim como a expedição de ofício ao INSS para identificação de vínculos empregatícios ou previdenciários de devedores.
III. Razões de decidir
3. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências.
4. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.
5. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
6. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de consulta ao INSS.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 22/9/2021. STJ, AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/10/2018. TJDFT, AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. em 29/10/2020. TJDFT, AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. em 30/05/2018. TJDFT, AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 1/9/2021. STJ, AgInt no REsp 1.748.313/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021. TJDFT, AGI 0711792-98.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024.